Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PENHORA. SALÁRIO. FONTE PAGADORA.

I – A consulta ao sistema Infojud, a fim de localizar bens penhoráveis, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis, o que ficou constatado na execução em exame.

II – É admitida a inclusão do nome dos agravados-executados nos cadastros de inadimplentes, pois, citados na execução ajuizada em 2010, permaneceram inertes quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC.

III – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.

IV – Ausente a prova do vínculo empregatício do devedor e do salário auferido, é inviável analisar se a constrição de percentual do salário assegurará a sua subsistência e de sua família, razão pela qual indefere-se o pedido de penhora diretamente na fonte pagadora.

V – Agravo de instrumento parcialmente provido.